Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704116-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LUCAS LUCIANO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB, contra a decisão de ID 32590550, proferida em cumprimento de sentença, iniciado em desfavor de LUCAS LUCIANO LOPES DA SILVA, em que o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, ao fundamento de que não houve demonstração de alteração da situação econômica do executado. Em suas razões recursais (ID 32590548), o agravante aponta que não há disposição legal que preveja limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, tampouco, critério temporal ou necessidade de fato novo, devendo ser analisada, de acordo com a utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. Complementa que o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, pois a principal finalidade da norma é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. Defende que o pedido é pertinente, uma vez que decorrido prazo razoável desde a última realização de pesquisa, de forma que deve ser considerada a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Assevera que a decisão proferida pelo juízo de origem viola dispositivos do Processo Civil, atenta contra a dignidade da efetividade executória, além de constituir desproporcionalidade no caso concreto e inobservância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88). Cita jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a consulta ao referido sistema e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 32590551 e ID 32591659). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que, em 24/10/2019, o juízo a quo realizou pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada, via BACENJUD (ID 48177643), a qual restou infrutífera. O pedido de renovação da diligência foi formulado somente em 16/12/2021 (ID 109598169 – autos de origem), sendo indeferido pela decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do executado, pois, o simples transcurso de período de tempo razoável desde a última tentativa autoriza a nova busca. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1307355, 07025046820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese, como visto, a última consulta ao sistema BACENJUD, embora não tenha sido penhorado qualquer valor, foi realizada há mais de 2 (dois) anos, mostrando-se razoável o deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada nova tentativa de penhora pelo Sistema BACENJUD (atual SISBAJUD). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora